Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-26.2017.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001173-26.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OMIR CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 013.436.761-85 (APELADO), TALIA DIAS DE SOUZA - CPF: 068.881.741-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRACEMA CARNEIRO DE MELO (VÍTIMA), OMIR CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 013.436.761-85 (APELANTE), TALIA DIAS DE SOUZA - CPF: 068.881.741-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
[ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; CORRUPÇÃO DE MENOR CONFIGURADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO –

RECURSO DEFENSIVO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE -
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – MODALIDADE RETROATIVA – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DE MENOR DA APELANTE – MÉRITO – APELADO NÃO RECONHECIDO COMO AUTOR DO FURTO – ENTENDIMENTO DO STJ – JUÍZO DE CERTEZA PARA CONDENAÇÃO – PARECER DA PGJ INTEGRADO –
ABSOLVIÇÃO PRESERVADA – APELANTE IDENTIFICADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – DEPOIMENTO DO CODENUNCIADO – APREENSÃO DOS OBJETOS - CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL – PROVAS SUFICIENTES – ENUNCIADO 11 DO TJMT - CONDENAÇÃO PELO FURTO MANTIDA– JULGADOS DO TJMT- RECURSOS DESPROVIDOS.

“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ,
AgRg no AREsp 1096705/PR - 13.6.2017)
.

“No Processo Penal vigora o princípio do in dubio pro reo, o qual é aplicável aos casos em que há dúvidas e incertezas quanto a autoria ou materialidade delitiva, ou seja, nos casos em que as provas coligidas divergem, não sendo conclusivas para um único posicionamento[...]”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 137232694).

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008, 10.11.2016)
;

“A confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 11).

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.” (
TJMT, AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001173-26.2017.8.11.0020- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TALIA DIAS DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OMIR CANDIDO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e TALIA DIAS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código
79919
), que absolveu OMIR CANDIDO DOS SANTOS e condenou TALIA DIAS DE SOUZA por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e corrupção de menor a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime aberto– art. 155, §4º, I e IV do CP e art. 244-B do ECA - (fls. 309/321).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA sustenta que: 1) as provas são suficientes para a condenação do corréu OMIR CANDIDO DOS SANTOS; 2) “
o crime de corrupção de menor restou configurado, pois os réus facilitaram a corrupção da adolescente”
.

Requer o provimento para que OMIR CANDIDO DOS SANTOS seja condenado (ID 132890291).

TALIA DIAS DE SOUZA alega que
“não há prova insofismável acerca da prática delitiva”
.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 132890651).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA e o apelado OMIR CANDIDO DOS SANTOS pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 132890656/ ID 132890653).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO OMIR – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO TALIA – INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 137232694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade da apelante
TALIA DIAS DE SOUZA
quanto à corrupção de menor (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 13.12.2018 (ID 132890284).

O Juízo singular condenou a apelante por furto qualificado a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa e por corrupção de menor a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, totalizando a pena definitiva em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, por força do concurso material.

A sentença foi proferida em 10.9.2021 e publicada em 14.9.2021 (ID 132890284).

Ocorre que, na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o prazo prescricional da corrupção de menor corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido para 2 (dois) anos [metade], diante da menoridade relativa do apelante (CP, art. 115), com 20 (vinte) anos à época do fato (ID 125934340).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [13.12.2018] até a publicação da sentença [14.9.2021] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa
. ” (TJMT, Ap nº 29671/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2018)

Registre-se, ainda, que o prazo prescricional de 4 (quatro) anos referente à condenação por furto – 8 (oito) anos reduzido pela metade (CP, arts. 109, III, e 115) –

não transcorreu, sopesados os marcos interruptivos [recebimento da denúncia e publicação da

sentença].

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
TALIA DIAS DE SOUZA
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto à corrupção de menor.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de dezembro de 2017, por volta das 14h30, na Rua 33, nº 303, Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, os denunciados, na companhia da menor Izabele Ferreira Honda, imbuídos de animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, os objetos declinados no termo de apreensão de fls. 13, pertencentes à vítima Iracema Carneiro de Melo. Foi apurado dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados, acompanhados da adolescente Izabele, aproveitando-se que não havia ninguém na residência da vítima, arrombaram a porta dos fundos do imóvel, de modo a franquear a entrada no local, conforme perícia de fls. 07/12. Em seguida, os denunciados surrupiaram os bens indicados no termo de apreensão de fls. 13 e empreenderam fuga, sendo vistos por vizinhos. Posteriormente, em diligências, policiais militares localizaram a res furtiva no interior da residência de Omir Cândido dos Santos (...)”

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua Promotora de Justiça, requer seja julgada procedente a denúncia nos termos do aditamento, a fim condenar Omir Cândido dos Santos e Talia Dias de Souza pela conduta delitiva expressa no artigo 155, § 4º, I, e IV, do Código Penal (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) e art. 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, bem como ao ressarcimento ou devolução dos bens furtados à vítima.[...]”

(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça – ID 132890284).

O Juízo singular absolveu OMIR CANDIDO DOS SANTOS e condenou TALIA DIAS DE SOUZA nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva esta demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência, pelo relatório policial de constatação do local do crime, pelo auto de apreensão, pelo termo de entrega e pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Por outro lado, a autoria delitiva foi corroborada nos autos tão somente quanto à ré Talia Dias de Souza, considerando o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial. No que tange ao réu Omir Cândido dos Santos, durante a instrução processual não foram coligidas provas capazes de imputar-lhe responsabilidade pela prática do delito tipificado na denúncia.[...]

Logo, escorado no princípio do livre convencimento motivado, tenho por suficientemente comprovadas à materialidade dos fatos e autoria imputada a ré Talia Dias de Souza, ao passo que, em relação ao réu Omir Cândido dos Santos, ausentes elementos que comprovem a sua autoria, tem-se que o Parquet não se desincumbiu do ônus que lhe recai, motivo pelo qual a absolvição de Omir Cândido é de rigor, em atenção ao que preconiza o princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP).

- Da adequação típica. No que tange a adequação típica, verifica-se que a conduta da ré se amolda com perfeição ao delito de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. O rompimento de obstáculo (art. 155, §4, I, do CP) restou demonstrado pelo depoimento da vítima Janete, a qual afirmou em juízo que ao chegar se deparou com a casa arrombada, assim como pelo relatório policial juntado aos autos, indicando que no local foi constatada a porta de ferro da cozinha arrombada anexando a respectiva fotografia. Outrossim, as vítimas, testemunhas e réus inquiridos em juízo, afirmaram que quatro pessoas realizaram o furto na residência, o que caracteriza a qualificadora do concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do CP).

II.b.2. Do crime de corrupção de menor (art. 244-B, ECA).

- Da materialidade e autoria delitiva. No caso, infere-se materialidade do crime em questão está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos das testemunhas, prestados em sede policial e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, bem como pela certidão de nascimento de Izabele Ferreira Honda. Igualmente, a autoria delitiva está caracterizada quanto a ré Talia Dias de Souza, pelo boletim de ocorrência e depoimentos prestados em sede policial e judicial. Ao passo que quanto ao réu Omir Cândido dos Santos não há elementos que corroborem sua autoria delitiva.[...]

Assim, não havendo dúvidas da participação de Izabele Ferreira Honda, menor de idade, no crime de furto qualificado em conjunto com a ré Talia Dias de Souza, a procedência da pretensão punitiva em relação a esta é de rigor. Por outro lado, no que tange ao réu Omir Cândido dos Santos, não há sequer indícios de seu envolvimento no crime de furto, tampouco de que tenha compelido ou facilitado a corrupção da menor Izabel, pelo que o pedido formulado na denúncia deve ser desacolhido, no particular.

III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR a ré TALIA DIAS DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 157, §4º, I e IV, do Código Penal e do artigo 244-B, do ECA e; ABSOLVER o réu OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS, das imputações que lhes são feiras na peça acusatória, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Pena[...]”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – ID 132890284).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Relatório Policial com fotografias (ID 132890284), Relatório Policial Diligência (ID 132890284), Auto de Apreensão (ID 132890284), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 132890284), Termo de Entrega (ID 132890284); Auto de Avaliação Indireta (ID 132890284), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Janete Carneiro de Melo (ID 132890284), testemunha presencial, Geovanrley Carneiro de Melo, vítima (ID 132890284), Anderson Quadros Ferreira, policial militar (ID 132890284), Izabelle Ferreira Honda, adolescente infratora (ID 132890284), e interrogados o apelado OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS e a apelante TALIA DIAS DE SOUZA.

Em Juízo, foram ouvidos

a testemunha Janete Carneiro de Melo, a vítima Geovanrley Carneiro de Melo, e o policial militar Anderson Quadros Ferreira, bem como procedeu-se interrogatório do apelado OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS e da apelante TALIA DIAS DE SOUZA.

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 29.12.2017, por volta das 14h30, à rua 33, nº 303, bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Alto Araguaia/MT, a apelante TALIA DIAS DE SOUZA, na companhia da adolescente infratora Izabelle Ferreira Honda, furtou um espelho, um motor de limpador de para-brisa, uma bicicleta da marca Monark e peças de colhedeira avaliadas em mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dentre outros objetos da casa das vítimas Iracema Carneiro de Melo e Geovanrley Carneiro de Melo ;

- a testemunha presencial Janete Carneiro de Melo narrou, tanto na fase policial quanto na judicial, que vizinhos foram até sua residência e lhe informaram sobre o furto à casa de sua mãe, Iracema Carneiro de Melo [vítima]; avistou duas mulheres correndo com objetos e “
um rapaz com um tanquinho de roupa cheio de vasilhas
”; não reconheceu OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS; a porta da residência onde ocorreu o furto estava arrombada; reconhece como autora do furto a apelante TÁLIA DIAS DE SOUZA;

- a vítima Geovanrley Carneiro de Melo, ouvido em Juízo, revelou que teve bens subtraídos; conseguiu recuperar apenas sua bicicleta, um tanquinho e algumas roupas, mas não as peças de colhedeira; avistou OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS [apelado], dias após o fato, usando roupas suas que não foram encontradas;

- o policial militar Anderson Quadros Ferreira afirmou, às autoridades policial e judicial, que os objetos furtados foram localizados na residência de OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS;

o apelado OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS permitiu o ingresso na residência, mas negou o envolvimento no furto, indicando que os autores foram TALIA DIAS DE SOUZA e Wellington

Almeida Cursini Braga, que moravam na mesma casa;

- a adolescente Izabelle Ferreira Honda, na fase policial, confessou ter furtado a residência em concurso com Wellington Almeida Cursini Braga [falecido após o crime]; arrombaram a porta dos fundos da residência com os pés; havia “um outro casal” no momento do furto; os vizinhos acionaram a Polícia Militar e empreenderam fuga;

-TALIA DIAS DE SOUZA [apelante], na fase policial, admitiu ter furtado a residência. Em Juízo, alegou não ter ciência de que os objetos eram furtados e negou ter envolvimento na prática delitiva; carregou parte dos objetos furtados a pedido de Wellington Almeida Cursini Braga [falecido], “Marinho” [pessoa não identificada] e Izabelle Ferreira Honda [adolescente infratora] OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS não participou do furto; deixou os objetos na residência a pedido de Welington Almeida Cursini Braga, que também morava na mesma moradia;

- OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS [apelado], em ambas as fases da persecução penal, negou a participação do furto; relatou que divida

aluguel da sua casa, onde foram encontrados os objetos furtados, com Welington Almeida Cursini Braga; TALIA DIAS DE SOUZA também estava residindo na casa; permitiu a entrada dos policiais militares; TALIA DIAS DE SOUZA juntamente com Wellington Almeida Cursini Braga foram responsáveis pelo furto.

Dito isso, vejamos as pretensões recursais por ordem de interposição.

Do recurso ministerial:

A testemunha presencial Janete Carneiro de Melo não identificou o apelado OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS como partícipe do furto
.

A imputação criminosa ao apelado OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS também não pode ser extraída da declaração, em Juízo, da codenunciada TALIA DIAS DE SOUZA, que o isentou da participação do furto.

A apreensão de parte dos objetos furtados [bicicleta, espelho, motor de limpador de para brisa, dentre outros], na residência do apelado OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS, não é suficiente para evidenciar seu envolvimento no fato criminoso, visto que, no local, também residiam outras duas pessoas [a codenunciada TALIA DIAS DE SOUZA e Welington Almeida Cursini Braga], sendo que a primeira foi reconhecida como a pessoa que subtraiu pela testemunha presencial.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(
AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Nesse caso, integra-se o entendimento da i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição de OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS, em virtude da precisa análise jurídica do fato, “
in verbis
”:

“Inobstante o esforço despendido pela acusação, analisando detidamente o feito é possível verificar que o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar uma sentença condenatória, afinal, há dúvidas razoáveis acerca do envolvimento do réu [...]

no crime em comento.

A materialidade delitiva é inconteste. Por outro lado, há dúvidas quanto a autoria delitiva do apelante.

O policial militar [...] inquirido em juízo, afirmou que alguns objetos da vítima foram encontrados na residência do réu [...] Contudo, o réu negou desde o início qualquer envolvimento com o furto em questão, oportunidade em que narrou aos policiais que a autora do fato foi sua esposa na companhia de outros indivíduos.

A vítima [...]

narrou em juízo quais itens foram subtraídos do imóvel, esclarecendo que alguns foram recuperados. Quanto ao réu [...], afirmou que parte dos itens subtraídos foram localizados em sua residência. Ressaltou que “ouviu dizer” que o réu foi um dos autores do furto, o qual praticou na companhia da sua esposa e mais um casal. Por fim, relatou que dias após os fatos o réu [...] apareceu usando algumas das peças de roupa furtadas.

O réu [...] negou a autoria dos fatos nas duas oportunidades em que foi inquirido. [...]

Os demais depoimentos colhidos em juízo são insuficientes acerca do envolvimento do réu [...] nos fatos em análise, considerando inclusive o fato da testemunha [...] afirmar que o réu [...] não foi o rapaz que visualizou carregando os objetos subtraídos.

Deste modo, não há nenhum elemento concreto que comprove a autoria do réu [...], ou ainda, seu conhecimento prévio acerca do furto que seria praticado.

No Processo Penal vigora o princípio do in dubio pro reo, o qual é aplicável aos casos em que há dúvidas e incertezas quanto a autoria ou materialidade delitiva, ou seja, nos casos em que as provas coligidas divergem, não sendo conclusivas para um único posicionamento[...]

Assim, no caso em análise as dúvidas acerca da autoria delitiva impedem que o que fora colhido no feito fundamente uma sentença condenatória. Portanto, o recurso ministerial não merece acolhimento”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 137232694).

Em reforço, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(N.U 0001970-09.2015.8.11.0008, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.11.2016)
;

Logo, a absolvição de OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS deve ser preservada.

Do recurso defensivo:

A apelante
TALIA DIAS DE SOUZA foi identificada como autora do furto pela testemunha presencial Janete Carneiro de Melo, em ambas as fases de persecução penal.

Esse reconhecimento está corroborado com a apreensão de parte dos objetos subtraídos no interior da residência da apelante
TALIA DIAS DE SOUZA, os quais foram por ela ocultados, segundo depoimento judicial do
apelado OMIR CÂNDIDO DOS SANTOS.

A versão apresentada pela apelante TALIA SOUZA DE SOUZA, em Juízo, de que desconhecia a origem ilícita dos objetos não se apresenta verossímil, ao sopesar sua confissão em sede policial, na qual detalhou a forma de execução do furto [invasão da residência, em concurso de pessoas; subtração dos objetos; fuga após a aproximação da Polícia Militar; e ocultação no interior de sua residência].

Com efeito, a confissão
“feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11)
.

O reconhecimento pessoal da
apelante TALIA SOUZA DE SOUZA
como autora do furto, por testemunha presencial, a apreensão dos objetos no interior da sua residência e a confissão extrajudicial mostram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.” (
AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006,

Relator: Des. Pedro Sakamoto – 31.7.2020).

Nesse quadro, impõe-se manter
a
responsabilidade penal da apelante TALIA DIAS DE SOUZA.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
, conservada a condenação pelo furto diante da prescrição da pretensão punitiva da corrupção de menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022